Tribunal: STF
Processo: RE 1505603
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE CONTENÇÃO VISANDO À REDUÇÃO DO RISCO DE DESABAMENTO DE ENCOSTAS. OMISSÃO ESTATAL RECONHECIDA NA ORIGEM. EXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “Apelação Cível. Ação Civil Pública, por meio da qual o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro objetivou a condenação do Município de Niterói e da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento - EMUSA a realizarem obras para minimizar os riscos geológicos a que se encontram sujeitas as encostas localizadas no Morro do Bairro de Fátima, na altura do n.º 249 da Rua Manoel Correa, em Niterói, sob o fundamento, em síntese, de que deu origem à instauração do Inquérito Civil n.º 2010.00037903, visando apurar representação dirigida por morador local, que relatou que há mais de 3 (três) anos vem requerendo a intervenção do Poder Público, sem obter êxito, para solução dos deslizamentos, que atingiram diversas casas, inclusive, após as fortes chuvas de abril de 2010, bem como de um vazamento contínuo de esgoto, problemas esses que pioram nos períodos de precipitação pluviométrica. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo da municipalidade. Preliminar de nulidade, por inobservância de litisconsórcio passivo, afastada. Inocorrência de inépcia da inicial, ante a ausência de quaisquer das hipóteses previstas no parágrafo único do artigo 295 do Código de Processo Civil. A implementação de políticas públicas é competência exclusiva do Poder Executivo, cabendo ao administrador público decidir, através de seu poder discricionário, as prioridades, métodos e prazos para o alcance dos objetivos públicos. Entretanto conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal, tal discricionariedade, em virtude do sistema de freios e contrapesos, cujo objetivo é, justamente, possibilitar um controle/equilíbrio entre tais Poderes, possui limites, cabendo ao Judiciário,em caso deflagrante violação à norma constitucional e, precipuamente, a direitos fundamentais, tomar decisões que implementem políticas públicas. Princípio da Reserva do Possível invocado com o objetivo de exonerar-se do cumprimento de obrigações, diante da escassez de recursos públicos, que deve ceder quando se está diante de situações emergenciais em que a vida dos indivíduos está em risco iminente. Aplicação da Súmula 241 deste Tribunal. Da análise da documentação carreada aos autos, verifica-se que não foram adotadas as medidas de prevenção de novos deslizamentos na localidade em questão. Em outras palavras, nada foi feito para assegurar a integridade física dos moradores, que continuam em iminente risco de vida, o que impõe a manutenção da sentença de procedência dos pedidos. Taxa judiciária que deve ser paga pelo Município. Inteligência que se extrai da Súmula 145 deste Tribunal e do Enunciado Administrativo 42 do seu Fundo Especial Desprovimento do recurso.” (e-doc. 44, p. 44-45; grifos acrescidos).



    2. No recurso extraordinário, o Município de Niterói aponta violados os arts. 2º, 6º, 23, inc. VI, e 30 da Constituição da República. Diz contrariado o princípio da separação dos Poderes, afirmando que “pleitear que o Poder Judiciário condene o ente municipal à realização de obras de contenção, drenagem, dentre outras medidas de intervenção em encostas da cidade significa pretender que se extrapole os limites legítimos do controle judicial sobre políticas públicas, que são genuinamente de responsabilidade do Poder Público”. 



    2.1 Discorre sobre a reserva do possível, defendendo que as obras a serem realizadas na região decorram das prioridades traçadas pelo Chefe do Poder Executivo local. Requer o provimento do recurso a fim de serem julgados improcedentes os pedidos (e-doc. 45).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem negou o juízo de retratação, em acórdão assim sintetizado:



    “Juízo de Retratação, em cumprimento do disposto no artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil. Apelação Cível. Ação Civil Pública, por meio da qual o Ministério Público objetivou a condenação dos réus a realizarem obras para minimizar os riscos geológicos a que se encontram sujeitas as encostas localizadas no Morro do Bairro de Fátima, na altura do n.º 249 da Rua Manoel Correa, em Niterói, sob o fundamento, em síntese, de que deu origem à instauração do Inquérito Civil n.º 2010.00037903, visando apurar representação dirigida por morador local, que relatou que há mais de 3 (três) anos vem requerendo a intervenção do Poder Público, sem obter êxito, para solução dos deslizamentos, que atingiram diversas casas, inclusive, após as fortes chuvas de abril de 2010, bem como de um vazamento contínuo de esgoto, problemas esses que pioram nos períodos de precipitação pluviométrica. Matéria devolvida para apreciação por este Colegiado, para verificação de pertinência quanto ao exercício do juízo de retratação, em decorrência do firmado no Tema n.º 698 do Supremo Tribunal Federal, cuja tese fixou que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). Inexistência de qualquer contrariedade do acórdão recorrido com o entendimento fixado pela suprema corte, a uma porque o acórdão paradigma trata de parâmetros para a intervenção judicial em políticas públicas de saúde, o que não é a hipótese dos autos. Mas, ainda que reste superado tal entendimento, impõe-se registrar que, no caso em tela, diante do iminente risco de vida a que estavam sujeitos os moradores daquela localidade, as medidas determinadas na sentença e mantidas em acórdão visavam conferir efetividade ao enfrentamento do problema que poderia resultar na morte de várias pessoas. Outrossim, a condenação atendeu ao disposto no tema 698, estabelecendo as metas a serem cumpridas a curto e a médio prazo, para garantir a integridade física dos moradores daquela área. Por fim, carece de qualquer efetividade prática, neste momento, o estabelecimento de metas para providências que foram determinadas há mais de 10 (dez) anos atrás e que, como já dito, tinham urgência em serem adotadas, ante o risco de ocorrência de uma tragédia. Logo, inexistindo qualquer divergência do acórdão recorrido com o entendimento firmado no Tema n.º 698 do Supremo Tribunal Federal, mantém-se o julgado integralmente. Manutenção do acórdão impugnado, em juízo de retratação.” (e-doc. 67, p. 12-14; grifos acrescidos).



    É o relatório. 



    Decido.



    4. Da leitura do acima transcrito, percebe-se que o Colegiado de origem assentou a necessidade de efetivação, pelo Município, de providências necessárias a evitar deslizamentos em área de grande risco, a partir do teor da realidade que se fez presente em razão das chuvas que colocaram em risco a vida dos moradores. Registrou, também, a existência de omissão das autoridades competentes quanto às obras de contenção e ao cumprimento do estabelecido em leis locais.



    5. Assim, para eventualmente concluir em sentido diverso do entendimento lançado pelo Tribunal a quo, seria necessário analisar o quadro probatório dos autos e a legislação de regência, providências inviáveis em sede extraordinária, considerado o estabelecido nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator